Tribunal: TJBA
Processo: 8025397-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025397-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA AGRAVADO: FLAVIANO DOS SANTOS VIEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". VALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por administradora de consórcio contra decisão que postergou o deferimento da liminar de busca e apreensão e determinou nova notificação do devedor. A agravante sustenta que a notificação enviada ao endereço contratual, mesmo devolvida com a informação "não procurado", é suficiente para constituir a mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios com a informação "não procurado", quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, é válida para constituir o devedor em mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não exigindo que a assinatura seja do próprio destinatário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. 5. A expressão "não procurado" não significa ausência de localização do endereço, mas sim que a entrega é interna nos Correios e o destinatário não se deslocou para receber a correspondência, configurando inércia do devedor. 6. O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a validade da notificação devolvida com "não procurado" quando enviada ao endereço contratual, sendo suficiente para a constituição da mora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 2. A devolução da notificação com a informação 'não procurado' não invalida a constituição em mora, uma vez que demonstra apenas a inércia do destinatário em retirar a correspondência na agência dos Correios." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.019, I; Lei 6.538/78, art. 14, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.170830-4/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 17.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025397-36.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA e Agravado Flaviano dos Santos Vieira, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator